Tribunal: TJDFT
Processo: 0718083-87.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Tipicidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 7 meses de detenção, no regime semiaberto, pelo crime de ameaça no âmbito doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se as palavras ditas pelo réu tipificam o crime de ameaça.
III. Razões de decidir
3. Não há crime de ameaça quando ausente promessa séria, idônea e concreta de mal injusto e grave, apta a incutir temor na vítima. As palavras ditas pelo réu - “iria pisar em sua cabeça” (da vítima) e que ela “poderia se enterrar”, ditas em contexto de discussão e ingestão de bebida alcoólica, não tipificam crime de ameaça.
IV. Dispositivo
4. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147.